Tribunal: TJDFT
Processo: 0708313-60.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA PASEP. EXCLUSÃO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TJLP E FATOR DE REDUÇÃO. LEGALIDADE. RELAÇÃO CONSUMERISTA NÃO CONFIGURADA. MÁ GESTÃO DE VALORES. FALHA NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pela Vara Cível de Planaltina/DF que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, fundada em alegadas irregularidades na atualização dos valores creditados na conta individual do PASEP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar demanda que discute má gestão de conta PASEP;
(ii) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva nas ações relativas ao PASEP;
(iii) saber se houve ilegalidade na aplicação da TJLP e do fator de redução de 6% na correção monetária das contas do fundo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Justiça Estadual é competente, pois, excluída a União da lide, não subsiste ente federal no polo passivo, aplicando-se o art. 109, I, da CF/1988 e a Súmula 42/STJ.
4. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na administração da conta PASEP, conforme tese firmada no Tema Repetitivo 1.150/STJ (REsp no 1.895.936/TO).
5. O Tema 1300/STJ foi julgado, fixando o ônus da prova quanto aos saques nas contas PASEP. Inexistente motivo para suspensão do processo.
6. A TJLP, ajustada pelo fator de redução de 6%, constitui índice legal de correção monetária das contas PASEP, conforme Lei no 9.365/1996, arts. 8o e 12, e Resolução CMN no 2.131/1994.
7. Compete ao Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, definir os critérios de atualização, cabendo ao Banco do Brasil apenas a execução operacional.
8. Não comprovada pelo autor a incorreta aplicação dos índices legais, nos termos do art. 373, I, do CPC.
9. Inexistentes danos materiais ou morais, pois não demonstrado ato ilícito do Banco do Brasil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração da conta PASEP. 2. A TJLP e o fator de redução de 6% são legais e aplicáveis à correção monetária das contas do fundo, conforme Lei no 9.365/1996 e Resolução CMN no 2.131/1994. 3. Compete ao autor comprovar eventual incorreção na aplicação dos índices oficiais.”
________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 1.010, II e III, 85, § 11, e 373, I; CC, art. 927; LC no 8/1970; LC no 26/1975; Lei no 9.365/1996, arts. 8o e 12; Decreto no 4.751/2003; Súmulas 42, 150 e 254/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO (Tema 1.150), Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023; STJ, Tema 1300, j. 18.09.2025; TJDFT, ApCiv 0721590-22.2020.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a T. Cível, j. 13.03.2025, DJe 25.03.2025; TJDFT, Ac. 2056590, Rel. Des. Diva Lucy, 8a T. Cível, j. 14.10.2025, DJe 27.10.2025.